Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-61.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007605-61.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MONGE DA SILVA JUNIOR - CPF: 009.643.081-85 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007605-61.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: FABIO MONGE DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007605-61.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: FABIO MONGE DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento de forma unânime à apelação do autor ora embargante (Id. 107513971).

O embargante aponta omissão no aresto quanto a informação do perito de que teria lesões permanentes, e diz que restou consignado no laudo que o autor faz jus a 25% do valor total da indenização securitária.

Diz que o laudo pericial é contraditório e frágil para fundamentar uma decisão de mérito.

Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007605-61.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: FABIO MONGE DA SILVA JUNIOR

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

“
O apelante alega que faz jus ao seguro em virtude do acidente de trânsito em 15/07/2018, conforme documentos médicos (Id. 104432074).

No entanto, a perícia médica feita em juízo (
Id. 104432098)
apurou que “C)
O periciando não está incapacitado
e retornou ao trabalho que realizava antes do acidente
.” (...) “E)
Não há invalidez
. Durante alguns meses houve incapacidade, mas após a consolidação da fratura essa incapacidade não mais se encontra presente.”

Como visto, foram cumpridas todas as exigências legais para a identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque o laudo foi subscrito por médico perito nomeado pelo juízo e as partes foram intimadas a formular os quesitos.

Além disso, este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.” (N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021, publicado no DJE de 27/05/2021).

Deste Tribunal:

AP. 138807/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, publicado no DJE 17/02/2014;

AP. 100415/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, publicado no DJE 18/10/2013;

AP. 154306/2012, Des. Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara Cível, publicado no DJE 14/10/2013;

RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14-7-2010;

RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012.

Assim,
não comprovada a invalidez permanente, seja total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3º da Lei n. 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório, e, portanto, é infundado arguir cerceamento de defesa.”

Embora o embargante afirme contradição no laudo pericial, repetindo os mesmos argumentos da apelação, o médico perito apenas pontua a quantificação para o segmento verificada nos termos da Tabela da Lei 6.194/74: “
considerando o grau de disfunção
analisando a Tabela da SUSEP
seria disfunção leve
, percentuando 25% do valor total da indenização.”

No entanto, deixa claro que não há invalidez permanente.

Dessa forma,
não ocorreram os vícios apontados, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Pugna também pelo prequestionamento da matéria para permitir o acesso às instâncias superiores.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021